Tribunal: TJDFT
Processo: 0716608-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Conexão entre ações. Inexistência. Competência do juízo suscitado.

I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília.
2. Pedido do Juízo suscitante para que seja declarada a competência do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se há conexão entre a ação de arbitramento de honorários advocatícios e a ação de despejo cumulado com cobrança, já sentenciada.
III. Razões de decidir
4. O art. 286, do CPC, exige a existência de processo em trâmite para a distribuição por dependência.
5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Enunciado de Súmula no 235, dispõe que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já foi julgado.
6. O art. 55, § 1o, do CPC, dispõe que os processos conexos serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.
7. A ação de origem foi regularmente sentenciada e transitou em julgado em 12/09/2024, não havendo processo em curso que justifique a distribuição por dependência.
8. A eventual relação lógica entre os feitos não é suficiente para justificar a redistribuição, especialmente quando não há risco de decisões conflitantes ou contraditórias.
9. A sistemática do art. 85, § 18, do CPC autoriza a propositura de ação autônoma para fixação de honorários, não impondo vinculação obrigatória ao juízo da causa principal.
IV. Dispositivo
10. Declarado competente para processar e julgar o feito, o Juízo suscitado, da 14a Vara Cível de Brasília.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 286, I; CPC, art. 55, § 1o; CPC, art. 85, § 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado de Súmula no 235; TJDFT, Acórdão 1247222, Rel. Des. Carmelita Brasil, j. 04/05/2020.